Tribunal: TJPA
Processo: 0811283-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811283-58.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: A. L. C. D. S., ELIANE COSTA DA SILVA, RICK DA SILVA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0811283-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: A.L.C.S., REPRESENTADOS POR RICK DA SILVA E SILVA E ELIANE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DIANA SALES PIVETTA - OAB/PA 26.326

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por menor representada por seus genitores, em razão de suposta negativa de atendimento médico emergencial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00. A operadora sustenta ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação do serviço e não configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de atendimento emergencial pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a regra do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, segundo o qual:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, bem como a regra do art. 6º, VIII, do CDC:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

4.

A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, exigindo verossimilhança das alegações e prova mínima do fato constitutivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito”
(AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP).

5.

O acervo probatório demonstra que a menor foi efetivamente atendida pela operadora, tendo sido submetida a exames e recebido diagnóstico médico, o que afasta a alegação de negativa de cobertura.

6.

Os elementos dos autos indicam que eventual atraso no atendimento decorreu da resistência dos genitores em cumprir o protocolo administrativo exigido para ingresso na unidade hospitalar, não configurando recusa ilícita do plano de saúde.

7.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não se caracteriza ato ilícito, requisito indispensável à responsabilização civil.

8.

A ausência de ato ilícito afasta, por consequência, o dever de indenizar, inclusive a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige verossimilhança das alegações e prova mínima do fato constitutivo do direito. 2. A comprovação de atendimento médico afasta a alegação de negativa indevida de cobertura por plano de saúde. 3. A inexistência de falha na prestação do serviço impede a configuração de responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811283-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: A.L.C.S., REPRESENTADOS POR RICK DA SILVA E SILVA E ELIANE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DIANA SALES PIVETTA -OAB/PA 26.326

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará que julgou procedente o pedido autoral segundo visualização:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela menor, representada por seus genitores, para CONDENAR a parte requerida UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia essa que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso (13/10/2020), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A parte ré deverá arcar, ainda, com as custas e despesas processuais, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC.

P.R.I.C( Pje ID 27919901)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

a.

ausência de interesse de agir e negativa de cobertura;

b.

falha na prestação de serviço não comprovada;

c.

ato ilícito inexistente;

d.

danos morais indenizáveis não configurados e

e.

verba sucumbencial descabida.

Ao final, requer:

- concessão do efeito suspensivo e

-conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

27919904).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27919910).

À minha relatoria em 26.06.2025.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo não conhecimento do Recurso ora interposto.( PJe ID 31062367)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0811283-58.2021.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: A.L.C.S., REPRESENTADOS POR RICK DA SILVA E SILVA E ELIANE COSTA DA SILVA

ADVOGADO: DIANA SALES PIVETTA - OAB/PA 26.326

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito:

Inicio destacando o cenário fático extraído do relatório da sentença combatida:

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por ANA LUIZA COSTA DA SILVA, menor impúbere, devidamente representada por seus genitores RICK DA SILVA E SILVA e ELIANE COSTA DA SILVA, em face da UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narra o autor que é portadora de plano de saúde contratado junto à ré, necessitou de atendimento médico de urgência no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 23h40min, ocasião em que foi conduzida ao Hospital da Unimed localizado no bairro Batista Campos, em Belém/PA, apresentando crises severas de vômito, febre, diarreia e falta de ar em razão de quadro asmático. Não obstante a gravidade do quadro clínico e a existência de contrato vigente com a ré, o atendimento foi negado sob alegação de que o nome da criança não constava no sistema.

Aduz que a negativa permaneceu mesmo após tentativas reiteradas dos genitores, culminando no agravamento do estado de saúde da menor, que chegou a desmaiar nas dependências do hospital, sem receber qualquer atendimento médico, o que obrigou os pais a recorrerem ao sistema público e, posteriormente, à rede privada, arcando com os custos da consulta e medicação.

Alegam os autores que o contrato celebrado entre as partes previa expressamente a cobertura para atendimentos emergenciais e de urgência, que estavam plenamente cumpridos os prazos de carência e que a recusa da ré viola frontalmente a legislação consumerista e contratual, configurando falha na prestação do serviço de natureza grave. Requerem indenização por danos morais e ressarcimento dos gastos com tratamento particular, além da inversão do ônus da prova.( PJe ID 27919901)

A questão recursal nasce do seguinte argumento nuclear, qual seja: negativa de atendimento de urgência e emergência a uma criança de 05(cinco) anos de idade, gerando danos morais indenizáveis.

A questão debatida atrai a legislação consumerista com suas respectivas vertentes.

Pois bem.

A moldura fática

apresentada exige necessária prova da negativa de atendimento médico

pois desaguam na prova mínima que o Apelado deve produzir forte nos art. 373, I, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6
º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada
não exclui o consumidor de produzir as provas
que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

O exame da (in)existência da prova mínima inicia a partir do Termo de Ocorrência n. 00002/2020.108738-0 feito por
RICK DA SILVA E SILVA,
genitor de
A.L.C.S,
visualiza-se:

Registro fático policial feito em 15.10.2020 acerca da negativa de atendimento médico, que contraria os resultados médicos pedidos pelo Pronto Atendimento Pediatria – BC ocorrido no dia anterior(14.10.2020), revelando que o atendimento de urgência e emergência, de fato, ocorreu.

Visualizam-se dois dos exames feitos realizados pela Operadora do Plano de Saúde na criança.

Evolução do Paciente

Exame: Torax Pa Lat

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051311594200000000027124842

E minha compreensão,

a criança fora devidamente atendida na urgência e emergência de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
inclusive submetendo-a aos exames necessários e recebendo o diagnóstico sobre
.

E no intervalo mínimo de tempo entre a entrada da criança nas dependências da Operadora do Plano de Saúde(13.10.2020) e a autorização do

atendimento médico(14.10.2020), o dissabor quanto à necessária

apresentação documental ocorreu pela resistência dos próprios genitores que não queriam se submeter ao protocolo devido.

Eis o relatório de ocorrências do dia 13.10.2020:

Os pais se retiraram da Unidade com o filho doente porque não queriam atender ao protocolo obrigatório de entrada, retornando no dia do atendimento quando satisfizeram a exigência, permitindo ao Plano de Saúde ofertar a urgência e emergência correspondente.

Não vejo ato ilícito algum e tampouco o enquadramento dos danos morais indenizáveis, merecendo a sentença ser efetivamente reformada.

Portanto, conheço e dou integral

provimento ao Recurso de

Apelação Cível para, em reforma da objurgada, julgar improcedente o pedido autoral segundo fundamentos esposados.

Condeno o Apelado em custas e

verba honorária em 10%(dez por cento) do valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa pelo prazo quinquenal porque beneficiário da justiça gratuita.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/05/2026